Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708090-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE CARLOS ARAUJO DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se mandado de segurança, com pedido tutela provisória de urgência, impetrado pela JOSE CARLOS ARAUJO DE SOUSA contra ato omissivo atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e ao SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, almejando, ao fim e ao cabo, o fornecimento de vaga em unidade de terapia intensiva (UTI), seja na rede pública de saúde ou na particular, as expensas do ente distrital. Diante das particularidades despontadas da causa, em sede de plantão judicial (ID 24167792), foi concedida medida liminar, determinando a internação do impetrante em leito de UTI da rede pública ou privada, devendo, para tanto, ser observada a lista do Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Em seguida, o impetrante manifesta a intenção de desistir da presente pretensão, ante a obtenção de leito de UTI, requestando, na oportunidade, a devida homologação (ID 24295431). É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, o impetrante formulou pedido de desistência da vertente pretensão mandamental. Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil – CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Defiro o benefício da gratuidade de justiça em prol da parte impetrante, conforme requerido na exordial. Custas ex vi legis, que ficam com a exigibilidade suspensa na forma e no prazo legalmente fixado (CPC, art. 98, § 3o), por consequência da concessão do beneplácito correlacionado. Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/09, art. 25; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105). Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator